Tribunal: TJPA
Processo: 0801387-88.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801387-88.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA MADALENA COSTA DOURADO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801387-88.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA MADALENA COSTA DOURADO

ADVOGADA: NILSON NORMANDES STRENZKE (
OAB/PA 26210-A
)

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FEREIRA PIGNANELI (
OAB/PA 28178-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS LEGIVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO ISENTA A COOPERAÇÃO DAS PARTES. REFINANCIAMENTO. CONSTATADO. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801387-88.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA MADALENA COSTA DOURADO

ADVOGADA: NILSON NORMANDES STRENZKE (
OAB/PA 26210-A
)

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FEREIRA PIGNANELI (
OAB/PA 28178-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA MADALENA COSTA DOURADO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a anulação do contrato de empréstimo consignado de nº
81354493
,
com parcelas no valor

R$ 151,74(cento e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos)
.
A requerente informa que já foram descontadas 4 parcelas do seu benefício, totalizando o valor de R$ 606,96 (seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos), busca tal anulação sob a alegação de inexistência de manifestação de vontade na formação do suposto negócio jurídico, ora discutido.

Diante disso, pediu a condenação do banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como ser ressarcido em dano moral.

O Banco contestou (ID - 13773884 - Pág. 1/10) pela improcedência dos pedidos da autora e aduziu pela legalidade da contratação mediante juntada de documentos.

Na sentença (ID - 13773893 - Pág. 1/8), o julgador
a quo
,
JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
e condenou a parte autora em litigância de má-fé fixada em 5% (cinco por cento).

Nas razões recursais (ID - 13773894 - Pág. 1/22), a apelante, sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria patente das documentações apresentadas pela instituição financeira diversos vícios contratuais que desautorizaria o reconhecimento da legalidade do pacto.

Desse modo, alegou que o contrato não se mostra claro, contendo informações incompletas, bem como que não restou comprovada a disponibilização de valores. Ainda, pugnou subsidiariamente pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Diante disso, tem como objetivo declarar a inexistência da dívida, a repetição do indébito e a indenização por danos morais, com a exclusão da multa arbitrada.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID - 13773897 - Pág. 1/12).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801387-88.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA MADALENA COSTA DOURADO

ADVOGADA: NILSON NORMANDES STRENZKE (
OAB/PA 26210-A
)

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FEREIRA PIGNANELI (
OAB/PA 28178-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda a recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, no que diz respeito a empréstimo firmado com o banco apelado.

Contudo, verifica-se que tal contrato se trata de um refinanciamento de outros empréstimos consignados que foram de fato realizados pela recorrente (ID - 13773884 Pág. 3). O apelado juntou o instrumento contratual (ID – 13773885 Pág. 5) com assinatura da parte autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos anexados a inicial (ID – 13773878 Pág. 1/3), não tendo, portanto, qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo/refinanciamento não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo n°
813544393
, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pela consumidora. Contudo, sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação.

No entanto, a apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou fundamentos para realizar os descontos de forma legítima, do seu benefício previdenciário, quando a própria consumidora poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações, a exemplo de protocolos de tentativa de atendimento e extratos da sua conta antes e depois dos descontos.

Ademais, cumpre salientar que o banco apelado juntou aos autos comprovante da transferência do montante contratado para conta em nome da apelante (ID - 13773884 - Pág. 3).

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022).

Assim, incontestável que a quantia decorrente do contrato em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do crédito consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

Por todo o exposto,
CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024